Tribunal: TJSP
Processo: 1033420-55.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de desconhecimento acerca do contrato ensejador da negativação. Réu que junta contrato assinado pela autora. Relação jurídica admitida pela própria autora em réplica e em depoimento pessoal. Prova de existência de relação jurídica entre as partes, bem como a higidez da dívida. Cobrança

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de desconhecimento acerca do contrato ensejador da negativação. Réu que junta contrato assinado pela autora. Relação jurídica admitida pela própria autora em réplica e em depoimento pessoal. Prova de existência de relação jurídica entre as partes, bem como a higidez da dívida. Cobrança legítima. Prova de pagamento que incumbe ao devedor. Negativação que constitui exercício regular de direito. Desnecessidade de prévia intimação pelo credor. Improcedência mantida. Litigância de má-fé reconhecida. Aplicação de multa que era de rigor. Fixação de uma única multa, nos termos do art. 81 do CPC. Recurso parcialmente provido.